Tribunal: TJDFT
Processo: 0721184-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. ART. 922, CAPUT, DO CPC.
I – A apelada-devedora foi citada na ação monitória e não constituiu Advogado nos autos. No cumprimento de sentença, a apelante-credora juntou aos autos acordo firmado pelas partes e assinado eletronicamente pelo representante legal da apelada-devedora pelo sistema Sisbr-Sicoob. A r. sentença deixou de homologar o acordo por não ter assinatura eletrônica vinculada ao ICP-Brasil, porém extinguiu o processo, por falta superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
II – O fato de o termo de acordo estar assinado pela apelada-devedora na forma eletrônica, por meio de certificado digital, não infirma sua validade, art. 784, §4o, do CPC, o art. 4o, inc. III da Lei 14.063/2020 c/c art. 10 da Medida Provisória 2.200-2/01.
III – É indevida a extinção do cumprimento de sentença quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida, as partes requerem expressamente a suspensão do processo, art. 922, caput, do CPC. Sentença anulada.
IV – Apelação provida.